Tribunal: TJSP
Processo: 4021778-14.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário - Financiamento de veículo - Novo julgamento (art. 1.030, II, CPC/2015) - Comissão do correspondente bancário - Impossibilidade de cobrança a partir de 25/2/2011 - Tarifa de registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC - Recurso improvido